Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-82.2012.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001781-82.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE FARIA - CPF: 405.912.981-04 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. COISA JULGADA QUANTO À PRESCRIÇÃO PARCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em Cédula Rural Hipotecária, condenando os réus ao pagamento da integralidade das parcelas vencidas, acrescidas de encargos contratuais e custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação à coisa julgada quanto à prescrição de cinco parcelas; (ii) a legalidade da comissão de permanência em cédula de crédito rural; (iii) a limitação da multa contratual ao patamar legal; e (iv) a redistribuição do ônus da sucumbência diante do decaimento da parte autora.

III. Razões de decidir:

3. A sentença recorrida contrariou a coisa julgada material ao incluir na condenação parcelas já reconhecidas como prescritas em acórdão anterior com trânsito em julgado.

4. É indevida a cobrança de comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 167/1967, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. A multa contratual deve ser limitada a 2%, nos termos do art. 52, §1º, do CDC, aplicável aos contratos firmados após a Lei nº 9.298/1996.

6. Reconhecido o decaimento substancial da parte autora, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários advocatícios em razão do total provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada que reconhece a prescrição parcial em ação de cobrança deve ser observada integralmente, sob pena de nulidade da sentença. 2. É incabível a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural. 3. Aplica-se a limitação legal de 2% à multa contratual nos contratos firmados após a Lei nº 9.298/1996.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 86, parágrafo único; CDC, art. 52, §1º; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 472; AgRg no AREsp 402594/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11/02/2014; AgInt no AREsp 1593477/MT, Quarta Turma, j. 15/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SEBASTIÃO ALVES DE FARIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína
, nos autos da ação
nº 0001781-82.2012.8.11.0025
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
SEBASTIÃO ALVES DE FARIA
e
CLAUDENI MARIA DE FARIA
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento das parcelas vencidas de Cédula Rural Hipotecária n.º 2197106-4, com vencimento final em 01/04/2007, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento de cada prestação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A r. sentença foi complementada por novo decisum, nos autos dos embargos de declaração opostos por ambas as partes. O primeiro, apresentado pelo advogado dativo nomeado em favor dos réus, apontou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, requerendo o arbitramento conforme tabela da OAB. O segundo, interposto pela parte autora, apontou contradição quanto à incidência dos encargos contratuais. O juízo acolheu ambos os embargos, arbitrando em favor do advogado dativo honorários no valor de 1 URH, custeados pelo Estado de Mato Grosso, e determinando que os encargos contratuais pactuados — incluindo juros e correção monetária — incidirão até o efetivo pagamento das parcelas devidas.

Nas razões recursais, os
APELANTES
alegam: (i) a ocorrência de coisa julgada material quanto à prescrição das cinco primeiras parcelas, já reconhecida em acórdão anterior com trânsito em julgado; (ii) que a sentença desconsiderou tal delimitação, condenando ao pagamento da integralidade das parcelas da cédula; (iii) a impossibilidade de incidência da comissão de permanência em contratos regidos por cédulas de crédito rural, em face do regramento específico do Decreto-Lei nº 167/1967; e (iv) a necessidade de afastamento dos encargos contratuais considerados abusivos.

Por sua vez, o
APELADO
apresentou contrarrazões defendendo: (i) a ocorrência da coisa julgada apenas em relação a algumas das parcelas, com a necessidade de continuação do feito em relação à parcela não prescrita; (ii) a validade da cobrança dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, como forma de evitar o benefício ao inadimplente; e (iii) a legalidade da comissão de permanência, se pactuada e observados os limites de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar os réus ao pagamento do valor das parcelas discriminadas na planilha anexa à inicial.

Alega a parte Apelante que já existe decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a prescrição das cinco primeiras parcelas da Cédula Rural Hipotecária, subsistindo apenas a parcela vencida em 01/04/2007 como não prescrita. Sustenta ainda a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência em cédulas rurais e a necessidade de limitação da multa contratual a 2% conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, constata-se que o presente caso envolve relação jurídica regida pela Cédula Rural Hipotecária nº 21/97106-4, celebrada em 03 de abril de 2001 entre as partes, configurando relação de crédito rural submetida ao Decreto-Lei nº 167/1967 e às normas especiais aplicáveis ao Sistema Nacional de Crédito Rural.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifica-se que a controvérsia central reside na extensão da coisa julgada material formada em decisão anterior proferida por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que reconheceu a prescrição de parcelas específicas da cédula em questão. Conforme se extrai do acórdão constante do Id 70572675, esse Tribunal decidiu expressamente que "apenas uma das prestações não prescrita – prosseguimento do feito em relação à obrigação", determinando especificamente que somente a parcela vencida em 01/04/2007 não fora atingida pela prescrição quinquenal.

A autoridade da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, torna "imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". No presente caso, constata-se que a decisão anterior transitou em julgado após o julgamento do recurso especial interposto pelo ora apelado, que restou improvido pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidando definitivamente o entendimento de que cinco das seis parcelas da cédula estavam prescritas quando do ajuizamento da ação.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao condenar os réus ao pagamento de "todas as parcelas discriminadas na planilha anexa à inicial", contrariou frontalmente a coisa julgada material, uma vez que incluiu na condenação parcelas expressamente declaradas prescritas em decisão definitiva proferida entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de que apenas a parcela vencida em 01/04/2007 pode ser objeto de cobrança, devendo ser excluídas da condenação as parcelas vencidas em 01/04/2002, 01/04/2003, 01/04/2004, 01/04/2005 e 01/04/2006.

Outrossim, no que tange aos encargos aplicáveis à parcela remanescente, observa-se que o contrato prevê, em caso de inadimplemento, a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Contudo, tratando-se de cédula de crédito rural, aplica-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"
(
Súmula nº 472/STJ
).

Ademais, é pacífico na jurisprudência superior que
"[...]

A comissão de permanência não deve ser aplicada às cédulas de crédito rural, tendo em vista possuir regramento próprio [...]"
(STJ, AgRg no AREsp 402594/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 11/02/2014). Nesse sentido, deve ser afastada a cobrança de comissão de permanência quando da liquidação da sentença, aplicando-se exclusivamente os demais encargos contratuais previstos.

Ainda no tocante aos encargos moratórios, verifica-se que o contrato estabelece multa de 10% sobre o valor inadimplido. Todavia, considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi celebrada em 03/04/2001, portanto após a vigência da Lei nº 9.298/1996, que alterou o §1º do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a limitação legal segundo a qual
"as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação"
.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a redução da multa moratória de 10% para 2%, com fundamento na Lei nº 9.298/1996, nos contratos celebrados após a sua vigência"
(STJ, AgInt no AREsp 1593477/MT, Quarta Turma, j. 15/08/2022). Destarte, a multa contratual deve ser limitada ao patamar de 2% sobre o valor da prestação inadimplida.

No tocante à sucumbência, considerando que o provimento do recurso resulta na exclusão de cinco das seis parcelas originalmente cobradas, tem-se que a parte apelada decairá da maior parte de seu pedido inicial. Aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para: a) reconhecer a autoridade da coisa julgada material e excluir da condenação as parcelas vencidas em 01/04/2002, 01/04/2003, 01/04/2004, 01/04/2005 e 01/04/2006, mantendo apenas a condenação referente à parcela vencida em 01/04/2007; b) afastar a cobrança de comissão de permanência, aplicando-se exclusivamente juros remuneratórios, moratórios e multa contratual; c) limitar a multa contratual ao patamar de 2% sobre o valor da prestação inadimplida; d) inverter o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação remanescente.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, e, por se tratar de decaimento na maior parte dos pedidos pela parte autora, fixo os honorários sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025